Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728234-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Glória Silva Oliveira contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face dos dirigentes da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., Geraldo Bevilacqua Ribeiro – este falecido antes mesmo de ser citado e substituído processualmente por seu espólio, representado por Etiene Merlo Chaves –, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Júlio Cesar Pereira Martins, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de arresto dos bens deixados por Geraldo Bevilacqua Ribeiro, objeto dos autos do inventário n. 0703687- 71.2020,8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos da cautelar antecedente (ID 67458072 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que a Cooperativa Habitacional executada responde a mais de 98 (noventa e oito) ações judiciais somente neste Tribunal de Justiça, já tendo sido deferido, em algumas destas ações, a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de seus ex-dirigentes (processos 2003.01.1.085871-0; 2003.07.1.021246-8; e 0017665-69.2014.8.07.0001). Destaca que há onze anos vem tentando reestabelecer o status quo anterior à prática dos atos ilícitos perpetrados pela Cooperativa, que recebeu integralmente o preço de imóvel e não o entregou. Aduz que, nos termos da Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, de sorte que, na forma do art. 28 da legislação consumerista, cabível a desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, possível a concessão da tutela de arresto. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja autorizado imediatamente o arresto dos bens arrolados no processo de inventário n° 0703687-71.2020,8.07.0001, para fins de garantia da dívida. No mérito, a reforma da decisão agravada. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 18567842 e ID 18567844. O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 18846227). Contrarrazões do espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro ao ID 23078441. No termos da certidão de ID 23078878, o prazo para Cleonice Barbosa da Silva Carpina apresentar contrarrazões transcorreu in albis, enquanto a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. e Júlio Cesar Pereira Martins não foram intimados. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos autos de origem constata-se a prolação de sentença acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Cooperfênix para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos ex-diretores Julio César Pereira Martins, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Espólio de Geraldo Bevilácqua Ribeiro, a serem incluídos no polo passivo do processo n. 0001712-76.2016.8.07.0007 denegando a segurança, já tendo sido, inclusive, interpostos recursos de apelação (IDs 74479692, 77311905, 76709316 e 78997443). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora